Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-42.2009.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-25

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISOS I (REDAÃÃO ANTERIOR ÃS LEIS DE NÂº 13.654/2018 E 13.964/2019) E II, DO CÃDIGO PENAL. APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL EM FAVOR DO APELANTE MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA. PREJUDICADA. RECONHECIMENTO DAS 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PROPORÃÃO DESTAS PARA 3/8 (TRÃS OITAVOS). IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRESCRIÃÃO A FAVOR DO APELANTE MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA. DOSIMETRIAS REFEITAS, DE OFÃCIO, ANTE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000186-42.2009.8.14.0039
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS
APELANTE: VALDIR DO NASCIMENTO MARINHO
APELANTE: MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA
APELANTE: ADEMAR GOMES DE SOUZA JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL EM FAVOR DO APELANTE MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA. PREJUDICADA. RECONHECIMENTO DAS 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO E, CONSEQUENTEMENTE, REDIMENSIONAMENTO DA PROPORÇÃO DESTAS PARA 3/8 (TRÊS OITAVOS). IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO A FAVOR DO APELANTE MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA. DOSIMETRIAS REFEITAS, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reconhecendo, contudo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em relação ao apelante Marivan de Oliveira Sousa, e reformando, do mesmo modo, as dosimetrias das penas dos apelantes Valdir do Nascimento Marinho e Ademar Gomes de Souza Júnior, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 23 de agosto 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000186-42.2009.8.14.0039
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS
APELANTE: VALDIR DO NASCIMENTO MARINHO
APELANTE: MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA
APELANTE: ADEMAR GOMES DE SOUZA JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Valdir do Nascimento Marinho, Marivan de Oliveira Sousa e Ademar Gomes de Souza Júnior, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há
ipsis litteris
:
Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 15 de dezembro de 2008, por volta das 01:30, na rua Júlio Pereira Coelho, bairro Promissão I, os acusados subtraíram da vítima, mediante grave ameaça, um aparelho celular, marca Sansung, bem como a camisa, bermuda, tênis, boné e carteira porta cédulas dela, contendo R$ 80,00 (oitenta reais) e cartões de crédito.
Consta que, momentos antes, a vítima estava adentrando em sua residência, localizada no referido endereço, quando foi abordada pelos quatro acusados, sendo que dois indiciados portavam facas. Ato seguinte, a vítima foi obrigada a entregar seus pertences aos denunciados, os quais empreenderam fuga.
Após o referido crime, a vítima acionou policiais militares através da central de comunicação, os quais passaram a efetuar buscas para localizarem os acusados, momento que, às proximidades do Posto de Saúde do bairro Promissão II, os avistaram. Assim, os acusados tentaram empreender fuga, mas foram capturados pelo policiamento militar, apenas conseguindo evadir-se do local para lugar incerto um indivíduo de vulgo "Trax¿.
Por fim, os policiais militares deram voz de prisão aos acusados e os encaminharam à Delegacia de Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis.

Ocorreu o recebimento correlato (fl. 52), seguido de resposta escrita, protestando pela improcedência da acusação, conforme demonstrado por ocasião da instrução criminal (fl. 55).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 05 (cinco) testemunhas, interrogaram-se os apelantes e o Ministério Público ofereceu alegações finais (fls. 60 a 66 e 74 a 84).

Apresentaram os apelantes memoriais (fls. 91 a 95).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar os apelantes pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, impondo a cada um a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 97 a 99).

As razões recursais voltaram-se à reforma da sentença, com a aplicação da atenuante da menoridade penal em favor do apelante Marivan de Oliveira Sousa, com o reconhecimento das 02 (duas) causas de aumento e, consequentemente, com o redimensionamento da proporção destas para 3/8 (três oitavos) (fls. 106 a 109).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 115 a 117).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 120).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido, com a reanálise, de ofício, do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena (fls. 124 a 125).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 - DA PRESCRIÇÃO A FAVOR DO APELANTE MARIVAN DE OLIVEIRA SOUSA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado no que concerne ao apelante Marivan de Oliveira Sousa.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, então aplicáveis:
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 15/12/2008 (fl.02), época em que a apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade (fl. 40);
·

a sentença (fls. 97 a 99), datada de 01/10/2013, impôs ao dito apelante a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa;
·

há ato da Secretaria, com data de 03/10/2013, dando vistas dos autos ao Ministério Público (fl. 99, verso), o qual, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a tal respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

03 - DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS APELANTES VALDIR DO NASCIMENTO MARINHO E ADEMAR GOMES DE SOUZA JÚNIOR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição dos aludidos apelantes, não, unicamente,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas, sobretudo, em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo aos apelantes, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 54):
12. O acusado VALDIR DO NASCIMENTO MARINHO agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
13. O réu é tecnicamente primário, não possui antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.
14. Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso não há comportamento da vítima a ser analisado.
15. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal é suficiente para a reprimenda do delito, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 4 (quatro) anos de reclusão, mas em face do disposto no § 2º, I e II do artigo 157, do CP, AUMENTO A REPRIMENDA na METADE, tornando esta DEFINITIVA EM 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA.
16. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime semi-aberto, a ser cumprido no Centro de Recuperação de Paragominas ou na falta de vagas deste, em outro estabelecimento que possua o citado regime.

(...)
22. O acusado ADEMAR GOMES DE SOUSA JUNIOR agiu com dolo direto, sabedor que era ilícita a conduta por ele praticada, e, por isso, exigia-se dele conduta diversa.
23. O réu é tecnicamente primário, não possui antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade do agente, não há nos autos elementos que possibilitem analisar tais circunstâncias, presumindo-se que lhes sejam favoráveis.
24. Em relação aos motivos não há justificativa para a conduta do réu. No caso não há comportamento da vítima a ser analisado.
25. Considerando o resultado da análise das circunstâncias judiciais supra, e convencido que a aplicação da pena privativa de liberdade no mínimo legal é suficiente para a reprimenda do delito, fixo a PENA-BASE a ser aplicada ao réu em 4 (quatro) anos de reclusão, mas em face do disposto no § 2º, I e II do artigo 157, do CP, AUMENTO A REPRIMENDA na METADE, tornando esta DEFINITIVA EM 6 (seis) ANOS DE RECLUSÃO e 15 (quinze) DIAS-MULTA.
26. Pena esta que, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal, deverá iniciar seu cumprimento em regime semi-aberto, a ser cumprido no Centro de Recuperação de Paragominas ou na falta de vagas deste, em outro estabelecimento que possua o citado regime.
27. No que tange à pena de multa, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente no país, à época do fato delituoso.

É perceptível que os cálculos das penas para ambos são idênticos. Assim, as motivações, a seguir, sem desrespeitarem o princípio da individualidade, mas evitando repetições desnecessárias, servirão aos dois apelantes.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e os motivos do crime - sem, entretanto, a devida fundamentação.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -
é
elevada
; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada uma faca para render a vítima.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Os
motivos do crime
- ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,
a pena-base em 05 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, fica
a reprimenda intermediária em 05 (seis) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de diminuição da pena, mas remanescente a de concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal), tendo em conta o considerável número de agentes (04 no total), que, certamente, gerou mais ameaça à vítima, aplico a fração de 3/8 (três oitavos), resultando a
punição definitiva
em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa - que reduzo para
06 (seis) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa
, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reconhecendo, contudo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, em relação ao apelante Marivan de Oliveira Sousa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal, e reformando, do mesmo modo, a dosimetria das penas dos apelantes Valdir do Nascimento Marinho e Ademar Gomes de Souza Júnior.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator